Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-82.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704079-82.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ FILIPE ALVES DE AZEVEDO RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida pelo Juizado Especial cível e Criminal do Paranoá, o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor Recurso Inominado contra sentença ou acórdão é de 10(dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 24/10/2023 (id. 56089487), tendo sido publicada no dia 25/10/2023, iniciando-se a contagem do prazo em 26/10/2023, e findando-se o prazo para interposição em 10/11/2023. No entanto, a parte apresentou o presente Recurso Inominado apenas em 16/11/2023 (id. 56089488). Patente, portanto, a sua intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora